Tribunal: TJMT
Processo: 1033637-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033637-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA - CNPJ: 11.790.111/0001-65 (AGRAVANTE), CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.836.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve o bloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante, em sede de execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) matérias não apreciadas pelo Juízo de origem podem ser conhecidas em sede recursal; e (
ii
) se a ausência de comprovação de que os valores penhorados constituem a única reserva financeira impede a aplicação da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir:

3.
Configura inovação recursal e supressão de instância a dedução de matérias não objeto da exceção de pré-executividade e não apreciadas pelo Juízo de origem.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando demonstrado que se trata da única reserva financeira do devedor.

5.
No caso concreto, o agravante não apresentou prova de que os valores bloqueados correspondem à sua única fonte de recursos, impossibilitando a aplicação automática da regra de impenhorabilidade

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
1. Configura inovação recursal a dedução de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem. 2. A impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, exige prova de que constituem a única reserva financeira do devedor, não sendo aplicável de forma automática".

_________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 833, X.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001262-55.2019.8.11.0022, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu os pedidos formulados pelo executado de reconhecimento da prescrição e de impenhorabilidade dos valores bloqueados, mantendo o bloqueio via SISBAJUD e determinando a liberação dos valores em favor do exequente.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta: (i) a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências prévias e consequente prescrição intercorrente; (
ii
) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se
tratarem
de verbas de subsistência, inferiores a 40
salários mínimos
; e (
iii
) o excesso de execução pela ausência de correção monetária na CDA atualizada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
322441356
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
336196352
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – DA INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, impõe-se a análise acerca da admissibilidade do recurso, porquanto parte significativa das matérias ora deduzidas não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, configurando inovação recursal que implica indevida supressão de instância.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a exceção de
pré
-executividade (Id. 189382713 – autos de origem) versou exclusivamente sobre: (i) a prescrição do crédito tributário; e (
ii
) a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A decisão agravada enfrentou especificamente essas duas teses, rejeitando ambas.

Ocorre que, nas razões recursais, o agravante deduz matérias que não são objeto da exceção de
pré
-executividade: (a) nulidade da citação por edital; (b) prescrição intercorrente; e (c) excesso de execução pela correção monetária zero na CDA.

Tais matérias constituem inovação recursal, uma vez que não constaram da exceção de
pré
-executividade e não foram analisadas pelo Juízo
a quo
, implicando indevida supressão de instância.

Assim,
não conheço
do presente recurso quanto às alegações de: (i) nulidade da citação por edital; (
ii
) prescrição intercorrente; e (
iii
) excesso de execução, por configurarem inovação recursal.

Passo à análise meritória da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001262-55.2019.8.11.0022, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu os pedidos formulados pelo executado de reconhecimento da prescrição e de impenhorabilidade dos valores bloqueados, mantendo o bloqueio via SISBAJUD e determinando a liberação dos valores em favor do exequente.

Pois bem.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 649, inciso X, do CPC/73 (atual artigo 833, inciso X, do CPC), firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade.
Vejamos:

“
(...)
2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família.
(...).
3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
(...)
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 19.3.2019,
Publicado
no
DJe
em 28.3.2019).
[sem destaque no original].

No caso, não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

De fato, ainda que alegue se tratar de valor bloqueado em
conta-corrente
proveniente de atividade autônoma, aparentemente, a agravante não comprova ser tal valor sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Não há como tornar impenhoráveis, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.”
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.7.2024, publicado no
DJe
em 1.8.2024).

Portanto
, considerando que a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado nas contas-correntes tem essa característica, não é possível estender automaticamente a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de "fundo de reserva".

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026